Tribunal: STF
Processo: ARE 1453025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16):



    “Apelação Cível. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença de extinção, ante o cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC.Inconformismo dos exequentes. Preliminar arguida pela ré em contrarrazões. Ausência de dialeticidade, afastada.Apelação que atende requisitos do artigo 1.010 do novo CPC. Recurso que impugna os fundamentos da r. decisão judicial, cuja reforma se pretende. Alegação de inconstitucionalidade superveniente da utilização da taxa referencial. Acórdão que decidiu pela utilização da variação da caderneta de poupança que transitou em julgado.Pagamento, ademais, que foi realizado nos autos muito tempo antes da declaração de inconstitucionalidade.Cumprimento da obrigação bem reconhecido. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento do RE 870.947, tema 810 da sistemática de repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 7): 



    “o que tem-se é uma inconstitucionalidade evidente da coisa julgada existente nos autos, ainda que por arrastamento, em função da identidade de fundamentos do Recurso Extraordinário nº 870.947, que deflagrou o Tema de Recursos Repetitivos nº 810, item ‘2”, devendo aqui ser cassada e seus efeitos afastados, sendo revista para imediata aplicação dos índices de atualização monetária da Tabela do TJ/SP.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 16, p. 4-5):



    “Como se sabe, a coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabe mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível (artigo 502 do CPC).



    Como acima mencionado, o v. acórdão da apelação nº 0098471-42.2009.8.26.0000 (fls. 700/708), manteve a sentença dos embargos à execução e negou provimento ao recurso, com trânsito em julgado em 21/10/2017.Ou seja, não há que se falar em alteração do que ali ficou decidido (correção pela variação da caderneta de poupança) pela via ora escolhida pelos exequentes, ainda que tempo depois, e porque tal taxa tenha sido declarada inconstitucional. Até porque, o banco realizou o depósito judicial(06/07/2006) bem antes da declaração de inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial.Portanto, uma vez que já houve o pagamento do valor remanescente, correta a extinção dos autos,nos termos doa artigo 924, II, do CPC.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente